Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-45.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701900-45.2023.8.07.0019 RECORRENTE: MARCELO DA SILVA CAMILO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. VÍDEO MOSTRANDO ARMA DE FOGO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A utilização de arma de fogo pelo réu como instrumento para ameaçar a vítima incrementa a reprovabilidade da conduta. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato (primeira fase) ou da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância judicial desfavorável ou circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta. 3. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e das condições econômicas das partes, soa proporcional e razoável a redução do valor indenizatório de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados a vítima se entender necessário poderá requerer complementação do montante na esfera cível. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59, caput, do Código Penal, sustentando ser indevida a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade no caso em exame, ao argumento de não ter sido indicado elemento concreto que efetivamente evidencie acentuada reprovação do agente pela conduta delituosa praticada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59, caput, do Código Penal, pois infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que o acusado “ultrapassou os limites próprios à espécie, pois o réu, para ameaçar a vítima, se utilizou de vídeo portando uma arma de fogo e munição, demonstrando maior periculosidade e incutindo à vítima maior temor” (ID Num. 51329888 - Pág. 3) demandaria o reexame de todos os fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017